Tribunal: TJES
Processo: 0000343-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo e falsa identidade (arts. 157 e 307 do CP). O apelante alega ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de roubo e falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações prestadas pela vítima e testemunhas são corroboradas por outras provas colhidas em juízo, reforçando a autoria e a materialidade dos crimes, especialmente em delitos patrimoniais, onde a palavra da vítima possui elevado valor probatório.

4.

A confissão do réu em juízo quanto à prática do roubo, combinada com os depoimentos das testemunhas e da vítima, constitui prova suficiente para a condenação.

5. A autoria do crime de falsa identidade também restou comprovada pelas provas de que o réu se identificou com o nome de outra pessoa no momento da prisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A confissão do réu, aliada ao depoimento da vítima e às demais provas produzidas em juízo, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000343-86.2023.8.08.0035

APELANTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 135/139v do ID 9088623 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente em parte o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
(roubo), e art. 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões de fls. 165/169 do ID 9088623, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
as declarações prestadas em sede de investigação policial não podem ser consideradas provas suficientes para a condenação; e
(ii)
inexistem provas suficientes para embasarem a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 171/172v do ID 9088623, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10132851, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 111/111v do ID 9088623) que:

Consta do Inquérito Policial, que no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 11:01 h, na Rodovia ES 080, Barra do Jucu, município de Vila Velha, o Denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima – Gleison Monteiro de Oliveira, o veículo HB 20, modelo Sedan, cor prata, placa RBE7C72 e um celular, que foi dispensado pelo Denunciado, agindo portanto com dolo e contrário a lei penal.

De acordo com os autos, a vítima, que é motorista de app Indriver, recebeu uma solicitação de corrida com destino a Barra do Jucu, ao chegar ao local da solicitação, o Denunciado adentrou ao veículo e durante o trajeto, já no final da corrida, anunciou o assalto, e mediante ameaça disse que precisava do carro para realizar a execução de um desafeto, e que se a vítima não entregasse iria morrer, mandava descer veículo; ato contínuo o Denunciado fugiu do local, levando, além do veículo, também o celular da vítima.

Consta nos autos, que a Polícia Militar foi acionada pela própria vítima que repassou as informações do roubo, de posse de tais informações, os policias saíram em diligências, e em patrulhamento pela Barra do Jucu, avistaram o veículo roubado, conduzido pelo Denunciado, que ao perceber a presença da polícia começou uma fuga pelas ruas do bairro. Segundo os policiais, além do Denunciado, tinha uma outra pessoa no carro, que não foi identificada nos autos. Consta que o Denunciado, e o segundo elemento não identificado, abandonaram o veículo próximo a escola Tufy Nader e empreenderam fuga, sendo acompanhados pela guarnição. O indivíduo não identificado, logrou êxito na fuga, já o Denunciado fugiu em direção ao bairro Riviera da Barra, sendo abordado próximo ao supermercado Perim. No interior do veículo roubado foram encontradas duas facas, que foram apreendidas, conforme o auto de apreensão.

O Denunciado ao ser ouvido na esfera policial, confessou o assalto e que pegou uma pessoa na Barra do Jucu para juntos irem resolver uma questão com uns traficantes, confessou ainda que pegou o celular e se desfez dele para que a vítima não comunicasse o roubo a polícia. O veículo apreendido foi removido para o pátio do Detran e submetido a vistoria e a perícia Autoria e materialidade suficientemente comprovadas através do boletim de ocorrência constante as fls. 20/23; do auto de apreensão de fl. 42; termos de declarações as fls. 07/13.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)

(iii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Boletim Unificado, todos de ID 9088623, bem como das provas orais produzidas em Juízo.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Isso porque, em que pese os argumentos deduzidos pela defesa, verifico que foram produzidas provas suficientes, em sede judicial, sob o crivo do contraditório, para embasar a condenação.

No depoimento prestado pela vítima Gleison Monteiro de Oliveira, em sede policial e
em Juízo
, restou certificado que:

“(...) no dia dos fatos, por volta de 09:30 da manhã, uma moça chamada Lorena pediu a corrida pelo aplicativo; que o depoente aceitou a corrida porque era no sentido Praia da Costa, Vila Velha, sendo uma área de menor risco; que ao chegar ao local do embarque, o acusado entrou no veículo e a Lorena ficou na rua;
que o acusado entrou abordando o depoente pela porta da frente; que o acusado mandou o depoente seguir em direção a Rodosol, sentido Guarapari;
que o acusado estava com alguma coisa na cintura, parecendo ser uma faca, mas, devido ao nervosismo, não conseguiu ver o que era;
que durante o percurso o acusado ficou pressionando psicologicamente o depoente, dizendo que havia trocado tiros com a polícia, e estava roubando o carro do depoente pois precisava matar uma pessoa na região de Ponta da Fruta;

que durante o percurso uma outra pessoa ligou para o acusado para perguntar se já havia conseguido roubar o carro;
(...)
que o depoente conseguiu sair do carro, momento em que o acusado assumiu a direção e evadiu-se com o veículo;
que o depoente conseguiu abordar outro motorista de aplicativo e juntos começaram a seguir o veículo do depoente, momento em que se depararam com uma viatura da Polícia Militar e conseguiu pedir ajuda; que a viatura da Polícia Militar seguiu em perseguição ao acusado; que o acusado foi alcançado e preso; que o depoente reconheceu o acusado no local da prisão e em sede policial.”

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14.
12.
2023
) _____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023
)

Nada obstante, a Policial Militar Liliany Pinheiro Brandini, responsável pela apreensão e prisão do acusado, certificou, em Juízo, que:

“(...) se recorda da fisionomia do acusado presente na sala de audiências; que tomou conhecimento da ocorrência por conta de uma outra viatura que havia dado apoio a vítima, passando via rádio as características do veículo;
que a guarnição da depoente se deparou com o veículo roubado, instante em que começou a acompanhar o veículo da Barra do Jucu até as margens da Rodovia do Sol, momento em que o acusado e mais outra pessoa desembarcaram do veículo, tendo a outra pessoa conseguido fugir da abordagem; que o acusado foi alcançado em frente ao supermercado Perim, localizado na Rodovia do Sol; que a vítima já estava no local e confirmou a autoria do acusado no roubo do veículo;

(...) que após já ter encerrado a ocorrência, tomou conhecimento de que o acusado havia passado o nome errado; que havia uma faca dentro do carro, mas não sabe se pertencia ao acusado.”

Com efeito, conforme bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau, ao ser interrogado em Juízo, o réu
confessou
a prática do crime de roubo em desfavor da vítima, informando que:

“(...)
confirma que no dia dos fatos, mediante grave ameça, subtraiu o veículo HB20
; que estava passando por dificuldade e realmente ameaçou a vítima verbalmente; que não estava de posse de nenhuma faca;
que colocou a mão na cintura e fingiu que estava armado, alegando que precisava do carro para ir a Ponta da Fruta resolver um problema
; que foi o próprio depoente quem pediu a corrida pelo aplicativo que estava registrado em nome de sua companheira chamada Joice; que pediu a corrida em Soteco, Vila Velha, para ir até a Barra do Jucu; que ao chegar na Barra do Jucu pediu para a vítima sair do carro e assumiu a direção; que disse para a vítima que deixaria o carro na entrada da Avenida 617; (...)
que confirma que no momento da abordagem deu o nome do seu primo Tárcio
.”

Desta forma, não há que se falar em absolvição, visto que restou incontroversa,
inclusive mediante confissão
, a prática dos crimes imputados ao acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.